Tribunal: STF
Processo: Rcl 41040
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Romildo Campos de Paula afirma haver a Primeira Turma Cível do Colégio Recursal da Comarca de Araraquara/SP, no processo nº 1015298-74.2018.8.26.0037, inobservado o decidido, sob o ângulo da repercussão geral, nos recursos extraordinários nº 593.068 e 642.682, Temas nº 163 e 448.
    Segundo narra, ajuizou contra o Estado de São Paulo ação visando a exclusão da incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade. Menciona a improcedência do pedido e o subsequente desprovimento de recurso inominado. Formalizado extraordinário, foi inadmitido. Interposto agravo, o caso veio ao Supremo, tendo o Presidente determinado a devolução à origem para observância da sistemática da repercussão maior. Baixado o processo, alude à negativa de sequência do extraordinário. Não houve êxito em agravo interno.
    Pondera em jogo a mesma matéria versada nos extraordinários de nº 593.068 e 642.682. Sustenta que o Pleno, nesse último paradigma, afastou o caráter geral do adicional de insalubridade criado por meio da Lei Complementar nº 432/1985 do Estado de São Paulo, não sendo pertinente o adimplemento a policiais militares inativos e pensionistas. No primeiro, ressalta declarada indevida a contribuição previdenciária incidente sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor, a exemplo de terço de férias, serviços extraordinários, adicionais noturno e de insalubridade. Cita jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Busca a cassação do pronunciamento atacado. 
    2. Da leitura das peças, especialmente do acórdão questionado na via extraordinária, nota-se que, presente a legislação local, o adicional de insalubridade pago ao reclamante é parcela incorporável aos proventos de aposentadoria. Confiram trecho:
    […] 
    E, neste ponto, no caso dos Agentes de Segurança Penitenciária, é certo que o adicional de insalubridade se incorpora nos proventos de aposentadoria desta categoria de servidores estaduais.
    Confira-se a Lei Complementar Estadual nº 432/1985: Artigo 6º - No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional. 
    Ora, o pedido do autor, no sentido de não incidência das contribuições previdenciárias sobre o adicional em foco (insalubridade), obstaria, pois, o seu direito a aposentar-se com essa parcela vencimental, de maneira incorporada aos seus proventos de aposentadoria, quando de sua inativação. 
    [...]
    Mostrou-se adequada a negativa de processamento ao extraordinário interposto, considerado o instituto da repercussão geral. O Pleno, ao apreciar o recurso de nº 593.068 – Tema nº 163 –, fixou tese no sentido da não incidência de contribuição previdenciária sobre verba quando não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.
    Relativamente ao decidido no de nº 642.682 – Tema nº 448 –, a controvérsia ficou restrita à possibilidade de extensão da parcela a policiais militares inativos e pensionistas de São Paulo, observada a Lei Complementar estadual nº 432/1985. Tem-se discussão sobre base de cálculo de contribuição previdenciária quanto a profissionais em atividade.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator